Tribunal: TJES
Processo: 0000341-39.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000341-39.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILSON DE OLIVEIRA ROSA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 27/02/2023 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

O SR. ADVOGADO VITOR L. DA ROCHA:-

Boa tarde a todos.

Sem me alongar muito ao tempo, é um tema muito conhecido dessa Câmara e desse Tribunal.

Estamos diante de um Concurso de Formação de Oficiais da Polícia Militar na etapa da avaliação psicológica em que esse candidato foi contraindicado mesmo se tratando de um candidato que, hoje, é soldado da Polícia Militar há mais de 05 anos.

Esse Concurso da Polícia Militar, principalmente no Curso de Formação de Oficiais, nos trouxe a essa tribuna em algumas ocasiões, tanto na etapa do psicossomático, como na investigação social que o colega acabou de tratar há pouco. Um concurso polêmico com diversas situações que demandaram ao Poder Judiciário.

Nesse caso, em específico, esse profissional foi muito prejudicado porque a ausência do perfil
profissiográfico
nesse exame psicossomático prejudicou a sua classificação.

Então, é um critério subjetivo utilizado pela banca e pelo edital sem considerar, ainda, a alteração do edital do Concurso após a realização das etapas. Houve muitas eliminações, muitos recursos, muitas situações judiciais e extrajudiciais pelos órgãos competentes para tratar desse assunto da contraindicação de tantos policiais e tantos candidatos nesse concurso.

Basicamente essa Câmara já tratou nas liminares nos Agravos de Instrumento, dando provimento aos Agravos de Instrumento, mantendo esses candidatos nos certames e, até, então, esse é o primeiro Recurso que temos com uma sentença de improcedência que estamos tratando em fase de apelação.

Apesar na análise preliminar do Agravo de Instrumento em liminar ter sido superficial, até o momento não houve alteração na situação do processo em si. Continua se tratando de um caso de alteração do certame durante o concurso e após a realização das etapas.

Então, colacionamos votos dos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior, Samuel Meira Brasil Júnior, da Primeira, da Segunda e da Terceira Câmaras Cíveis, todos tratando pelo provimento dos Recursos de Agravo de Instrumento, retornando com esses candidatos ao certame.

Então, agora, temos essa sentença que julgou o mérito no 1º Grau, julgando improcedente o pedido.

Então, pedimos a reforma dessa sentença, análise do fato, acervos de jurisprudências desse próprio Tribunal de Justiça em que permite e considera a alteração do Edital do certame prejudicial aos candidatos que ali se encontram.

É como peço a reforma do julgado.

Boa tarde a todos.

*

V

O

T

O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Desembargadora - Sessão 27/02/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000341-39.2020.8.08.0030

APELANTE: ADILSON DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VISTA

Pedi vista dos autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar os autos, não tenho dúvida em acompanhar os eminentes pares que me antecederam, razão pela qual conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador
(Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000341-39.2020.8.08.0030

APELANTE: ADILSON DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADILSON DE OLIVEIRA ROSA em face da sentença de fls. 161/ 162, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Linhares que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ora apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da 4ª etapa do Certame regulado pelo Edital nº 03/ 2018 – CFO/ PMES, que alterou os critérios de avaliação do exame psicossomático, a fim de manter a sua classificação para que então possa prosseguir nas demais etapas, realizando matrícula no Curso de Formação de Oficiais, caso aprovado em todas as etapas.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que julgou improcedente o pedido autoral.

O Apelante interpôs o presente recurso e em suas razões, apresentadas às fls.168/ 228), aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) a 4ª etapa do Certame é nula, haja vista que a Administração não observou todos os itens previstos no edital e legislação; ii) os critérios adotados são subjetivos e não cumprem orientação do Conselho Federal de Psicologia; iii) já ocupa o cargo de Soldado da Polícia Militar, de modo que é incoerente o Autor poder exercer a função de Soldado Combatente e não poder exercer a função de Oficial; iv) a partir do momento que a Coordenação do concurso altera as regras do Edital regulador do Certame este passa a não mais cumprir o ato convocatório, o que comprova a subjetividade do exame; v) não foi explicitado o perfil profissiográfico necessário do cargo, exigência para realização de qualquer concurso que preveja uma fase de exame psicossomático.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, declarando-se a nulidade da 4ª etapa do Certame regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO, a fim de que possa prosseguir regularmente nas demais etapas do Certame.

Pois bem. Destaco desde logo que não é caso de provimento do apelo.

De início, esclareço que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis:
“Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”

Fixado isso, no tocante a irresignação do Apelante quanto à alegada subjetividade do exame ou à inobservância aos critérios editalícios, convém destacar que
“(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

E, no caso do Certame ora em análise, muito embora o Requerente afirme que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica são subjetivos, e contrários ao Edital, verifico que razão não assiste ao Apelante, na medida que tais requisitos foram esmiuçados no item 10.3 do Edital nº 03/ 2018 – CFO, o qual ainda garante a interposição de recurso.

Consta ainda do item 10.3.11 do Edital nº 03/ 2018 a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação.

Por tais razões, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES acerca do Certame em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. A validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado. 3. Caso concreto em que é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF e que o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES. 4. No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao agravante, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas. 5. O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0036255-22.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/03/2021; DJES 18/06/2021)

No que se refere à tese de que a modificação do Edital evidencia o desatendimento aos critérios objetivos para a realização do exame, melhor sorte não possui o Apelante, na medida que a alteração editalícia não implicou em prejuízo ao Apelante, valendo consignar que a alteração implementada facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas.

Nesse contexto, vale destacar que o Apelante foi contraindicado em 04 características, a saber: iniciativa, organização, sociabilidade e franqueza (fl.141).

Por fim, o fato de o Apelante ocupar o cargo de Soldado Combatente é irrelevante para a análise da questão ora em debate, na medida que, em se tratando de concurso público para acesso a novo cargo, devem ser observados todos os requisitos necessários ao seu provimento.

Sobre o assunto, este E. TJES já teve oportunidade de se manifestar em hipótese semelhante à presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. LEGALIDADE CONSTATADA. AVALIAÇÕES PERIODICAS NO CARGO QUE OCUPA NA POLÍCIA MILITAR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público será considerado legal se forem cumpridos três requisitos: Expressa previsão legal, adoção de critérios objetivos e possibilidade de impugnação do resultado pelo candidato. II - Tratando-se de concurso para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, reputo imprescindíveis as avaliações psicossomáticas, as quais avaliam controle emocional, ansiedade, atenção, impulsividade, autoconfiança, agressividade, iniciativa, sociabilidade disciplina e organização. I
II - O fato do candidato já fazer parte dos quadros da Polícia Militar não traz a presunção de que estaria apto para ingressar na carreira de oficial da mesma instituição, até porque a atribuição dos cargos é distinta, sendo compreensível que o nível de exigência dos critérios de avaliação psicológica para os dois cargos também o sejam. lV - Recurso conhecido e improvido.
(TJES; AI 0005205-41.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/06/2021; DJES 01/07/2021) (destaquei)

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades no Edital nº 03/ 2018 – CFO/ PMES que pudessem levar a declaração de nulidade do ato que eliminou o Autor/ Apelante, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada na origem para R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§8º e 11 do CPC, observada a causa suspensiva do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000341-39.2020.8.08.0030

APELANTE: ADILSON DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO. OFICIAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. REGRAS FLEXIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECORRENTE OCUPANTE DO CARGO DE SOLDADO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES.

3. No que se refere à modificação do Edital, verifico que a alteração implementada facilitaria a aprovação do Apelante na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas, valendo consignar que o Apelante foi contraindicado em quatro delas.

4. O fato de o Apelante ocupar o cargo de Soldado Combatente é irrelevante para a análise da questão ora em debate, na medida que, em se tratando de concurso público para acesso a novo cargo, devem ser observados todos os requisitos necessários ao seu provimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.